Tribunal: TJMT
Processo: 1007685-34.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007685-34.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), ALAN CASSIO DA SILVA SANTOS - CPF: 035.091.221-19 (AGRAVANTE), LUZIMAR MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 777.388.021-20 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUZIMAR MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 777.388.021-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA – OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS DA LEI N° 10.216/01 — RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme os arts. 4o e 6o da Lei no 10.216/2001, a internação psiquiátrica só será indicada e realizada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e for apresentado laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

A Lei no 10.216/2001 não exige que o laudo médico seja elaborado exclusivamente por médico detentor de residência em Psiquiatria, de forma que o atestado médico elaborado por profissional com formação em medicina acrescida de especialização em psiquiatria atende os ditames do dispositivo normativo e a finalidade da lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Alan Cássio da Silva Santos,
em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Internação Compulsória e Tutela de Urgência no único 1004636-05.2017.8.11.0037, que deferiu parcialmente procedente o pleito de tutela de urgência e determinou que os requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias tomem as medidas necessárias para a internação do agravante pelo prazo de 30 (trinta) dias e que, após esse período de internação hospitalar, sejam tomadas as providências necessárias para a imediata internação do paciente em clínica especializada, pública ou privada, a fim de proceder ao tratamento da dependência química.

O agravante alega que foi examinado unilateralmente por Médica Pós-Graduada em Psiquiatria, fato que não cumpriria o teor da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, requer a concessão da liminar para reformar o ato sentencial e, no mérito, para determinar que a avaliação seja realizada por médico especializado em psiquiatria.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 2702840).

A parte agravada apresentou contraminuta, alegando que a decisão de primeiro grau não merece reparos, porquanto se trata de decisão que se traduz na realização do mais lídimo sentimento de justiça, pois o magistrado prolator da decisão agravada agiu com correção ao deferir o pedido de tutela antecipada, eis que estavam presentes os pressupostos necessários ao seu deferimento (fls. 3205650).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 3398149).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020